Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. TEMPO HÁBIL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.